Tribunal: TJBA
Processo: 8055138-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055138-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATHLEEN THAIS DE MELO

Advogado(s)
:
ADRIELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3º, DO CPC. CONCESSÃO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALAGAMENTO. ABERTURA DE COMPORTAS DE BARRAGEM. EMBASA. NOTA TÉCNICA. ADMISSÃO PELA PRÓPRIA REQUERIDA. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO. BENS SUJEITOS À RÁPIDA DETERIORAÇÃO. PERICULUM IN MORA MANIFESTO. DESIGNAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, não cabendo ao juízo reduzir de ofício o alcance do benefício da gratuidade da justiça na ausência de impugnação fundamentada pela parte adversa, sob pena de frustrar a garantia constitucional de amplo acesso à jurisdição. A probabilidade do direito, requisito exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, deflui com suficiência da Nota Técnica emitida pela própria concessionária, na qual se reconhece expressamente a abertura das comportas da Barragem Santa Helena entre os dias 3 e 6 de maio de 2025, com vazões expressivas, e a inexistência de Plano de Ação Emergencial efetivamente implementado à época do evento, circunstâncias que conferem verossimilhança às alegações de falha na prestação do serviço público. O periculum in mora é manifesto quando os bens danificados estão submetidos a acelerado processo de deterioração por umidade, mofo e ferrugem, tornando iminente e irreversível a perda da prova material, o que justifica a imediata designação de oficial de justiça para constatação in loco, nos termos dos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055138-24.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, Bahia, em que figura como agravante Kathleen Thais de Melo e como agravada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR